Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO WEDISON ANTÔNIO GOMES, representado por advogado constituído, propõe a presente ação originária de Revisão, com pedido liminar, em face de v. acórdão, transitado em julgado, que em julgamento de recurso de apelação confirmou sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que o condenou a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Alega, em síntese, que a condenação deve ser revista e o condenado absolvido, uma vez que baseada em depoimento falso de uma testemunha, retratado em escritura pública declaratória. Pede, então, a concessão de medida liminar para que a execução da pena seja suspensa e o condenado colocado em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal, embora não prevista em lei, é excepcionalmente admitida quando demonstrada, de plano, possível ocorrência de erro judiciário. Nesse sentido, precedente que ilustra o entendimento da Col. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sua concessão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, o alegado erro judiciário exige ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório angariado nos autos da ação penal que resultou na condenação do requerente, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Ademais, a alegada prova nova – alteração de depoimento testemunhal mediante escritura pública - não atende à forma legal prevista. Com efeito, a produção de prova testemunhal no âmbito processual penal não é livre. Há todo um procedimento previsto no Código de Processo Penal que, em se tratando de revisão criminal, há de ser feito perante o Juízo de primeiro grau, prolator da sentença condenatória, em sede de produção antecipada de provas, como etapa prévia ao ajuizamento da revisional, uma vez que o rito da revisão não comporta dilação probatória. A mera juntada de escritura pública declaratória na qual uma das diversas testemunhas ouvidas no curso da instrução teria alterado seu depoimento prestado em delegacia, por si só, não tem o condão de suplantar as conclusões extraídas de todo conjunto probatório angariado nos autos da ação penal, por duas instâncias judiciais, inclusive porque o novo depoimento há de ser colhido de acordo com a forma legal prevista. Forte nessas razões, portanto, DENEGO o pedido liminar de suspensão da execução. Intime-se. Após, ouça-se a Douta de Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator